Tribunal: TJMT
Processo: 1004895-05.2019.8.11.0045
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004895-05.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOULHOSA & CIA LTDA - CNPJ: 07.436.735/0001-01 (APELANTE), JULIA CAROLINA DE BARROS - CPF: 421.506.888-67 (ADVOGADO), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CNPJ: 25.005.683/0001-09 (APELADO), GUILHERME FERNANDES GARDELIN - CPF: 142.032.888-35 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO RECHAÇADA – EXECUÇÃO APARELHADA POR DUPLICATAS COMPANHADAS POR NOTAS FISCAIS E RECIBOS DE ENTREGA DA MERCADORIA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que a ação executiva está aparelhada por documento hábil (duplicatas), ou seja, título executivo que demonstra a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, consoante disposto no art. 784, I, do CPC, é de ser mantida a sentença de improcedência dos embargos de devedor.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004895-05.2019.8.11.0045

APELANTE: BOULHOSA & CIA LTDA.

APELADO: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Proc. referência
: Embargos à Execução n. 1004895-05.2019.8.11.0045 -

4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Boulhosa & Cia Ltda.

AÇÃO
: Embargos de Devedor opostos por Boulhosa & Cia Ltda. em desfavor de Vert Companhia Securitizadora.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde)
julgou improcedentes
os Embargos de Devedor, nos termos do art. 487, I, do CPC.

APELO
: a apelante sustenta, em síntese, a falta de elementos objetivos e subjetivos do titulo executivo, ao argumento de que a documentação é frágil e não comprova o montante devido.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 149838482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a inexigibilidade do título executivo.

Na origem, a lide advém da Ação de Execução n. 1002393-93.2019.8.11.0045, ajuizada por
Vert Companhia Securitizadora
em desfavor de
Boulhosa & Cia Ltda.
, que objetiva receber o montante de R$1.191.069,09 (um milhão, cento e noventa e um mil, sessenta e nove reais e nove centavos) oriundo de operação de securitização denominada Certificado de Recebível do Agronegócio – CRA, recebido por endosso por meio de contrato de cessão e aquisição de direitos creditórios do agronegócio de Limagrain Brasil Ltda., cujo feito executivo está aparelhado por duplicatas mercantis de números 021761, 022529, 021780 e 023783, no montante correspondente a R$938.929,80 (novecentos e trinta e oito mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), com vencimento na data de 30/09/2017.

Opostos os presentes Embargos de Devedor por
Boulhosa & Cia Ltda.
, ao fundamento de que o título carece de clareza, liquidez e exigibilidade, por não ter os aspectos materiais para sua caracterização.

A embargada de devedor, por sua vez, apresenta impugnação ao argumento de que todos os títulos que dão lastro a ação de execução foram acostados aos autos, quais sejam, as duplicatas acompanhadas da nota fiscal com comprovante de entrega de mercadorias e protesto.

A sentença julgou improcedentes os Embargos de Devedor, por entender que restou caracterizada a liquidez, certeza e exigibilidade dos títulos exequendos, decisão que é objeto deste recurso.

Do conjunto fático probatório, tem-se que a ação executiva está aparelhada por documento hábil (duplicatas), título executivo, que demonstra a liquidez, certeza e exigibilidade do débito, consoante o disposto no art. 784, I, do CPC.

Nesse sentido a sentença impugnada consignou, cujo fundamento se corrobora:

“No caso em tela, consoante se infere dos autos de execução de nº 1002393-93.2019.8.11.0045, a embargada apresentou as duplicatas mercantis de nº 021761, 022529, 021780 e 023783 no montante correspondente a R$ 938.929,80 (novecentos e trinta e oito mil e novecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), com vencimento na data de 30/09/2017 (Id. 20203663, 20203667, 20203669 e 20203672).

É cediço que a duplicata é um título extrajudicial, consoante disposto no art. 784, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - a letra de câmbio, a nota promissória,
a duplicata
, a debênture e o cheque;” (grifei e negritei)

O regramento para constituição da duplicata está disposto na Lei nº 5.474/68 que, dentre seus elementos intrínsecos, deverá conter:
a)
a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o número de ordem;
b)
o número da fatura;
c)
a data certa do vencimento ou a declaração de ser a duplicata à vista;
d)
o nome e domicílio do vendedor e do comprador;
e)
importância a pagar, em algarismos e por extenso;
f)
a praça de pagamento;
g)
a cláusula à ordem;
h)
a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagála, a ser assinada pelo comprador, como aceite, cambial e
i)
a assinatura do emitente.

Embora a embargante tenha sustentado a inexigibilidade do título,
verifica-se que as duplicatas atenderam os requisitos legais para regular constituição do título extrajudicial apontado, inclusive, esta fora devidamente notificada e manifestou concordância (Id. 20203679 – ação de execução nº 1002393-93.2019.8.11.0045), sendo precedido dos respectivos protestos (Id. 20203665, 20203668, 20203671 e 20203673 – ação de execução nº 1002393-93.2019.8.11.0045), conforme exigência legal do art. 15, inciso II, alíneas a e b, da Lei nº 5.474/68
.

Portanto, a embargante deixou de demonstrar quaisquer elementos que pudessem desconstituir os títulos apresentados, ou seja, os documentos se mostram válidos e eficazes”. (g.n)

A sentença se mostra correta e não comporta reparos. Logo, é de ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022